Tribunal: TJMT
Processo: 0032819-06.2008.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
IDALICIO LOURENÇO MOURA

Número do Protocolo: 69141/2016
Data de Julgamento: 04-10-2021

E M E N T A
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CÁLCULO DA RMI – RENDA MENSAL INICIAL DO SEGURADO – INCLUSÃO DO PERCENTUAL DE 39,67% CORRESPONDENTE AO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994 – BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523-9/1997 – EFICÁCIA DAS NORMAS NO TEMPO – SUJEIÇÃO DO DIREITO A PRAZO DECADÊNCIAL DE DEZ ANOS – CADUCIDADE COMSUMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO DO INSS PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
1 - Até o advento da MP 1.523-9/1997 (convertida na Lei 9.528/97), não havia previsão normativa de prazo de decadência do direito ou da ação de revisão do ato concessivo de benefício previdenciário. Todavia, com a nova redação, dada pela referida Medida Provisória, ao art. 103 da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social), ficou estabelecido o prazo decadencial máximo de dez anos para todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.
2 - Essa disposição normativa não pode ter eficácia retroativa para incidir sobre o tempo transcorrido antes de sua vigência, entretanto, relativamente aos benefícios anteriormente concedidos, o termo inicial do prazo de decadência do direito ou da ação visando sua revisão tem como termo inicial a data em que entrou em vigor a norma fixando o referido prazo decenal (28/06/1997).
3 - Inverter o ônus de sucumbência, suspendendo sua exigibilidade nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, por se tratar de beneficiário da Justiça Gratuita.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
IDALICIO LOURENÇO MOURA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário nº 0032819-06.2008.811.0041, ajuizada por Idalício Lourenço de Moura, julgou procedente o pedido formulado na exordial, para condenar a Autarquia-ré a rever o cálculo da renda mensal inicial, da aposentadoria do autor, aplicando-se a fórmula disposta no artigo 20 e 21 da Lei Federal nº. 8.880/1994, com a atualização dos salários de contribuição utilizados no período básico de cálculo, anteriores a março de 1994, pelo IRSM de fevereiro de 1994, no percentual de 39,67%, pagando-lhes as diferenças, observada a prescrição quinquenal (30.12.2003), acrescidos de correção monetária, desde quando devida cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.
Condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, §4º, do CPC.
De acordo com o Juízo a quo, a sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 475, I, do CPC c/c Súmula 490 do STJ.
Em suas razões recursais (fls. 105/109), o INSS, se insurge contra a sentença, suscitando em sede de preliminar, a falta de interesse de agir, e, no caso de julgamento pela procedência do pedido, requereu seja reconhecida a decadência do direito de ação, nos casos de benefícios com DIB anterior a dez anos da data da propositura da ação judicial, bem como seja declarada a prescrição das parcelas vencidas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
No mérito, alega que o autor/apelado não faz jus à revisão do benefício concedido nos termos pretendidos na inicial.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar de falta de interesse de agir e a prejudicial de mérito, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 112/119.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção Ministerial (fls. 125).
E o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário nº 0032819-06.2008.811.0041, ajuizada por Idalício Lourenço de Moura, julgou procedente o pedido formulado na exordial, para condenar a Autarquia-ré a rever o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria do autor, aplicando-se a fórmula disposta no artigo 20 e 21 da Lei Federal nº. 8.880/1994, com a atualização dos salários de contribuição utilizados no período básico de cálculo, anteriores a março de 1994, pelo IRSM de fevereiro de 1994, no percentual de 39,67%, pagando-lhes as diferenças, observada a prescrição quinquenal (30.12.2003), acrescidos de correção monetária, desde quando devida cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.
Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.
No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”

Desse modo, passo a análise do recurso de apelação.

V O T O (DA REMESSA NECESSÁRIA)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário nº 0032819-06.2008.811.0041, ajuizada por Idalício Lourenço de Moura, julgou procedente o pedido formulado na exordial, para condenar a Autarquia-ré a rever o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria do autor, aplicando-se a fórmula disposta no artigo 20 e 21 da Lei Federal nº. 8.880/1994, com a atualização dos salários de contribuição utilizados no período básico de cálculo, anteriores a março de 1994, pelo IRSM de fevereiro de 1994, no percentual de 39,67%, pagando-lhes as diferenças, observada a prescrição quinquenal (30.12.2003), acrescidos de correção monetária, desde quando devida cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.
De acordo com o Juízo a quo, a sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 475, I, do CPC c/c Súmula 490 do STJ.
Pois bem.
Ab initio, no tocante à remessa necessária, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.
Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.
Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).
O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.
Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.
A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).
Pois bem.
A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.
No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de condenação absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.
Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.
Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.
Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos, não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco reais).
Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.
2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.
3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.
4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.
5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.
(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.
3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.
4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.
5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).
6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.
7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.
8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.
9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).
10. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do artigo 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.
Diante do exposto, não conheço da remessa necessária.
Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pela Autarquia Federal.

V O T O (DO MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação com Reexame Necessário apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário nº 0032819-06.2008.811.0041, ajuizada por Idalício Lourenço de Moura, julgou procedente o pedido formulado na exordial, para condenar a Autarquia-ré a rever o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria do autor, aplicando-se a fórmula disposta no artigo 20 e 21 da Lei Federal nº. 8.880/1994, com a atualização dos salários de contribuição utilizados no período básico de cálculo, anteriores a março de 1994, pelo IRSM de fevereiro de 1994, no percentual de 39,67%, pagando-lhes as diferenças, observada a prescrição quinquenal (30.12.2003), acrescidos de correção monetária, desde quando devida cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.
Condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, §4º do CPC.
De acordo com o Juízo a quo, a sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 475, I, do CPC c/c Súmula 490 do STJ.
Pois bem.
Colhe-se da leitura do processado que o Autor propôs a presente ação ordinária visando a revisão do seu benefício previdenciário mediante inclusão do índice de 39,67%, referente ao salário-de-contribuição pago em fevereiro de 1994, na composição da sua RMI – Renda Mensal Inicial.
A matéria versada, refere-se à revisão do benefício de aposentadoria por invalidez, pago pelo INSS ao Autor da ação, ora, apelado, concedido em 24-2-1995 (fls. 16), em decorrência de acidente de trabalho, para que seja recalculado o RMI – Renda Mensal Inicial do benefício, mediante a aplicação do disposto no artigo 29, II, da Lei n. 8213/1991.
De início, destaco que, quanto à preliminar de falta de interesse de agir, tenho que se cuida de matéria fundada ao debate de mérito, já que possível acolhimento da tese resultaria na improcedência do pedido, e não na mera extinção terminativa do processo, razão pela qual relego minhas considerações ao capítulo apropriado para tanto, se for o caso.
Assim estabelecido, cabe inicialmente julgar a questão prejudicial, no tocante à alegada decadência do direito de revisão de benefício previdenciário para inclusão de índice de correção monetária no cálculo da RMI do segurado, que não teria sido observado no momento de sua concessão.
Com efeito, tem-se que a controvérsia jurídica nasce do fato de que a Lei n.º 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, não continha previsão de prazo para a postulação de benefício previdenciário e tampouco para os pedidos de sua revisão.
Previa-se apenas a incidência do prazo de cinco anos para a cobrança de parcelas vencidas e não pagas, preservando-se integralmente o fundo de direito.
Confira-se a redação original do artigo 103 da norma em questão:
Art. 103. Sem prejuízo do direito ao benefício, prescreve em 5 (cinco) anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes e dos ausentes.

Posteriormente, a Medida Provisória nº 1523-9/1997 alterou a redação do dispositivo transcrito, passando a prever prazo decadencial para revisão do benefício inicialmente concedido, nos seguintes termos:
Art. 103. É de dez anos o prazo de decadencial de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

A questão em debate, consiste, nesse ponto, na aplicação ou não do prazo de natureza decadencial, limitativo de dez anos, para a revisão de benefícios previdenciários concedidos antes da MP nº 1.523-9/1997.
Existem, em verdade, dois pontos a serem enfrentados: 1) a validade e o alcance da própria instituição de prazo para a revisão do ato concessório; e 2) a incidência imediata da alteração normativa a benefícios concedidos anteriormente à sua vigência.
No tocante ao direito à obtenção de benefício previdenciário, a disciplina legislativa não introduziu prazo algum. Vale dizer: o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário. Esse ponto é reconhecido de forma expressa no artigo 102, § 1º, da Lei nº 8.213/1991, bem como em diversas passagens em que a referida lei apenas dispõe que o atraso na apresentação do requerimento fará com que o benefício seja devido a contar do pedido, sem efeito retroativo.
De outro lado, a decadência instituída pela MP nº 1.523-9/1997 atinge apenas a pretensão de rever benefício previdenciário. Em outras palavras: a pretensão de discutir a graduação econômica do benefício já concedido.
Como é natural, a instituição de um limite temporal máximo destina-se a resguardar a segurança jurídica, facilitando a previsão do custo global das prestações devidas, como exigência relacionada à manutenção do equilíbrio atuarial do sistema previdenciário.
Com base nesse raciocínio, o STF, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário de n.º 626.489/SE, não verificou inconstitucionalidade na instituição, por Lei, de prazo de decadência razoável para o questionamento de benefícios já reconhecidos anteriormente à vigência da MP nº 1.523-9/1997.
Especificamente quanto à matéria versada, implica dizer que o ato administrativo de concessão de benefício previdenciário não pode ficar indefinidamente sujeito à discussão, prejudicando a previsibilidade do sistema como um todo.
Diante disso, entende-se que há maior razão para a estipulação de um prazo razoável para a revisão de atos de concessão, conciliando os interesses individuais com o imperativo de manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, inclusive para aqueles benefícios concedidos anteriormente à instituição de prazo de decadência antes inexistente.
Portanto, assentada a validade da previsão de prazo decadencial para revisão dos benefícios previdenciários, quanto ao termo inicial da contagem em relação aos que foram concedidos antes da entrada em vigor da MP nº 1.523-9/1997, tem-se que, na redação original dada por ela, à época, ao artigo 103 da Lei nº 8.213/1991, o prazo de dez anos tem o seu curso "a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo".
Assim, tendo em vista que a Medida Provisória foi publicada e entrou em vigor em 28/06/1997, qualquer que seja o benefício, primeira prestação superveniente foi paga em julho de 1997, fazendo com que o prazo de dez anos para revisão seja contado a partir de 1º de agosto daquele mesmo ano.
Nesse sentido:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CÁLCULO DA RMI - RENDA MENSAL INICIAL DO SEGURADO - INCLUSÃO DO PERCENTUAL DE 39,67% CORRESPONDENTE AO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994 - BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA nº 1.523-9/1997 - EFICÁCIA DAS NORMAS NO TEMPO - SUJEIÇÃO DO DIREITO A PRAZO DECADENCIAL DE DEZ ANOS - CADUCIDADE CONSUMADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Até o advento da MP 1.523-9/1997 (convertida na Lei 9.528/97), não havia previsão normativa de prazo de decadência do direito ou da ação de revisão do ato concessivo de benefício previdenciário. Todavia, com a nova redação, dada pela referida Medida Provisória, ao art. 103 da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social), ficou estabelecido o prazo decadencial máximo de dez anos para todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.
2. Essa disposição normativa não pode ter eficácia retroativa para incidir sobre o tempo transcorrido antes de sua vigência, entretanto, relativamente aos benefícios anteriormente concedidos, o termo inicial do prazo de decadência do direito ou da ação visando sua revisão tem como termo inicial a data em que entrou em vigor a norma fixando o referido prazo decenal (28/06/1997).
(TJ-MG - AC: 10324080701638001 Itajubá, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2020)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PLEITO DE NOVO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. REVISÃO DE RMI. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523/97. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 103 DA LEI Nº 8.213/91. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Medida Provisória nº 1.523-9/97, convertida na Lei nº 9.528/97, inseriu o art. 103 no bojo da Lei nº 8.213/91, instituindo a decadência do direito às revisões de benefícios concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social.
2. Aos benefícios concedidos anteriormente à vigência da referida medida provisória restou sedimentando no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em regime de Recursos Repetitivos do art. 543-C do CPC (Resp nº1.309.529 e REsp 132.614), e do Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral do art. 543-B do CPC (RE nº 626.489), que o prazo decadencial decenal também se aplica, sendo o termo inicial para a contagem de tal prazo a data de publicação da MP nº 1.523-9/97, ou seja, 28/06/1997, e o termo final, 27/06/2007.
3. O STJ, no julgamento de mérito do Tema 966 dos recursos repetitivos REsp 1631021/PR e REsp 1612818/PR, reconheceu a incidência do prazo decadencial previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.
4. No caso em apreço, a parte autora ajuizou a presente demanda em 01/06/2011, pleiteando a revisão da RMI do seu benefício de aposentadoria especial, concedido em 22/05/1995 (NB 029.685.586-36, fl. 20).
5. Em que pesem as alegações do demandante, verifica-se a ocorrência da decadência do seu direito de revisar o ato de concessão do benefício quanto à RMI.
6. Nesse passo, o interesse jurídico do autor à revisão surgiu no ano de 1995 (data da concessão do benefício, fl. 20). Considerando que o benefício foi concedido anteriormente à vigência da da MP nº 1.523-9/97, teria o demandante até 27/06/2007 para pleitear a revisão do ato de concessão do benefício. Como somente veio apresentar tal questionamento em 2011 na esfera judicial, é induvidoso que se operou a decadência. Ressalte-se que não foi apresentado pedido de revisão administrativamente nem se enquadra a hipótese dos autos nas exceções descritas pelo STJ no Resp n. 1.662.424/PR (já mencionadas alhures). Logo, incide o prazo decadencial.
7. Assim, mostra-se adequado o reconhecimento da decadência do direito de revisão do ato de concessão do benefício previdenciário de aposentadoria especial (NB 029.685.586-36), devendo ser reformada a r. sentença para julgar improcedente o pedido (art. 269, IV, CPC/1973; art. 487, II, do CPC/2015).
8. Considerando a sucumbência do autor, condeno-o ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.
9. Apelação do INSS provida.
(TRF-1 - AC: 00012999520114013804, Relator: JUIZ FEDERAL GUILHERME BACELAR PATRÍCIO DE ASSIS, Data de Julgamento: 1/9/2020, 2ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação: 11/9/2020)

Dessa forma, torna-se impositiva a reforma da decisão, na medida em que deixou de reconhecer a aplicabilidade do prazo decadencial de dez anos, assentando, tecnicamente, a possibilidade de revisão do ato concessório a qualquer tempo.
No caso concreto em exame, a ação versa interesse de segurado que teve benefício de aposentadoria concedido em 24-2-1995, portanto anteriormente à entrada em vigor da MP nº 1.523-9/1997, sendo reconhecido o direito de revisão correlato pela sentença.
De se ver que a ação foi ajuizada em 30-12-2008, portanto depois de já consumado o decênio posterior ao recebimento da primeira prestação na vigência da MP 1.523-9/1997, em 1º de agosto de 2007. Portanto, ao contrário do entendimento exarado na sentença recorrida.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da Remessa Necessária, e no mérito, DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo INSS, para reformar a sentença, a fim de reconhecer a decadência do direito de recálculo da RMI e, por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, suspendendo sua exigibilidade nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, por se tratar de beneficiário da Justiça Gratuita.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DA REMESSA E PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 4 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA